Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR DÉBITOS DE CONTRATO ANTERIOR. MENSALIDADES VENCIDAS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC). RECUSA À EMISSÃO DE CARTEIRINHAS. ABUSIVIDADE. CONTRATO FORMALIZADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA.

1. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

2. Tratando-se de hipóteses fáticas absolutamente distintas, inviável valer-se das mesmas razões adotadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EResp 1.280.825/RJ.

3. Confirmada a adesão ao plano de saúde mediante manifestação de vontade inequívoca, é abusiva a retratação posterior, no sentido de recusar-se a emitir as carteiras do associado e seu dependente, alegando a existência de débitos decorrentes de contrato anterior, fato que somente poderia ser invocado antes da celebração do negócio jurídico.

4. Apelo não provido.